Tribunal: TJDFT
Processo: 0707116-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707116-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA RENELDA DE ARAUJO TEIXEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO EM RAZÃO DO IRDR 16. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE INTESSE RECURSAL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. É incabível a suspensão do processo em razão da admissão do IRDR 16, se a questão devolvida para análise não envolve o tema. A míngua do interesse recursal, não há como conhecer da alegação relacionada a gratuidade de justiça, se a sentença rejeitou a impugnação ao benefício. As preliminares suscitadas em contrarrazões não comportam conhecimento, por ausência de interesse recursal e pela impropriedade do meio. A prescrição para as ações envolvendo os atos de execução dos depósitos realizados no fundo PASEP tem início no momento em que a parte toma conhecimento da suposta irregularidade, ou seja, no momento do saque dos valores depositados, em razão da teoria da actio nata, e não no momento do recebimento do extrato bancário, que poderia ter sido solicitado pela parte quando do levantamento dos valores depositados. A recorrente alega violação ao artigo 189 do Código Civil, defendendo que deve ser considerado como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data em que lhe foi entregue o extrato da conta vinculada ao PASEP, pois a partir desse momento que teve conhecimento da fraude perpetrada. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 189 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido” (Resp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1905716/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/2/2021. Ademais, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005